Tribunal: TJMT
Processo: 0003827-55.2018.8.11.0018
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003827-55.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO DOS SANTOS CREPALDI - CPF: 060.756.631-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CAETANO EZIDIO - CPF: 503.636.111-34 (VÍTIMA), BRUNO PROENÇO DA SILVA, (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – INVIABILIDADE – PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AGENTE QUANTO À PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA MOTOCICLETA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA DO TIPO – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – EFEITOS DA CONDENAÇÃO – ART. 804 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO.

Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram satisfatoriamente o conhecimento do agente quanto à origem ilícita da motocicleta por ele adquirida, imperativa a condenação nas penas do crime de receptação dolosa (CP, art. 180, caput), mostrando-se inviável a desclassificação da conduta para a forma culposa do tipo.

Não há falar em concessão de isenção das custas processuais em favor do apelante, uma vez que, nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, conforme disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo dos Santos Crepaldi
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª
Vara Criminal da Comarca de Juara/MT
, que, nos autos da ação penal n.
0003827-55.2018.8.11.0018
, o condenou pela prática do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que o agente desconhecia a origem ilícita da motocicleta, razão pela qual requereu a absolvição por erro de tipo ou a desclassificação da conduta para a forma culposa. Postula, ainda, a não aplicabilidade ou a suspensão das custas processuais, diante da hipossuficiência do réu (Id.
156548835
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 156548841).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso (Id. 162091715).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a narrativa acusatória, no dia 10 de maio de 2018, por volta das 23h, na comarca de Diamantino/MT, o réu
Marcelo dos Santos Crepaldi
, recebeu e conduziu, em proveito próprio, a motocicleta
Honda Bros, de cor vermelha, avaliada em R$6.970,00 (seis mil novecentos e setenta reais) de propriedade da vítima José Caetano Ezídio,
que sabia ser produto de crime.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático:

“(...) O denunciado conduziu a motocicleta Honda Bros em via pública, oportunidade em que foi abordado pela Policia Militar, ocasião em que se verificou que o veículo era produto de crime (furto cometido em face de José Caetano Ezidio, conforme B.O. de fl. 03).

Em razão desse fato, o apelado foi denunciado pela prática do delito de receptação, e, após a regular instrução processual, condenado como incurso nas penas do art. 180,
caput
, do Código Penal, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que ficou comprovado que o acusado desconhecia a origem ilícita da motocicleta, o que torna imperativa a sua absolvição por erro de tipo. Alternativamente, a defesa pugna pela desclassificação da conduta para a forma culposa do tipo.

De detida análise dos autos, verifico que, tanto em fase de inquérito quando em juízo, o apelante
Marcelo dos Santos Crepaldi
negou ter conhecimento ou até mesmo desconfiar que a motocicleta tivesse origem ilícita, afirmando que comprou o veículo por meio de um grupo da rede social “facebook” denominado “carros e motos finan” de uma pessoa de alcunha “Jefinho”, com o qual não manteve mais contato. Abaixo, colaciono a transcrição de seu interrogatório judicial,
in verbis
:

“(...) Juiz: o senhor confessa esses fatos, o senhor sabia que era produto de furto? Réu: não senhor. Juiz: o senhor adquiriu de quem ela? Réu: olha, se eu me lembro o nome do menino era Jeferson, lá em Porto de Gaúchos. Juiz: e o senhor comprou como essa moto, como o senhor adquiriu? Réu: olha, tava no grupo de vendas ela, num tem? Se eu me recordo o preço dela era cinco mil reais, há muito tempo, num tem? Só que ela tava atrasada, financiada assim, aí num compensava mais pagar o documento, num tem? Aí eu fui e dei uma entrada pra ele, ele tinha o documento dela, ele falou pra mim que tinha o documento dela. Aí eu dei uma entrada de mil e quinhentos reais, aí depois disso aí, quando eu tava com dinheiro pra pegar o documento dela ele saiu do grupo e me bloqueou no ‘Messenger’, nunca mais eu vi ele. Juiz: a venda foi por cinco mil então e o senhor pagou mil e quinhentos pra ele? Em dinheiro como que foi? Réu: em dinheiro, busquei ela lá em Porto de Gaúchos e paguei pra ele mil e quinhentos (...)
Juiz: e o senhor viu o documento lá ela tava no nome dele? Réu: não vi o documento, ele falou que não tava na posse dele, só peguei a moto só e vim embora
. Juiz: aqui em delegacia tá constando que o senhor falou que pagou dois e quinhentos e agora o senhor tá falando que pagou mil e quinhentos... Réu: não, eu dei de entrada mil e quinhentos nela, é que faz muito tempo, acho que eu não me recordo direito, não me lembro certo não. Juiz: e quando foi que o senhor comprou essa moto? O senhor lembra? Réu: olha, eu acho que foi em 2018. Juiz: e quantos dias que o senhor rodou com ela, até ser preso? Réu: uns dois meses eu acho que eu fiquei com ela.
Juiz: o senhor conhecia esse Jefinho, esse Jeferson, de algum lugar? Réu: não, eu conheci ele pelo grupo né, ele tava vendendo moto lá, aí eu conheci ele pelo grupo
. Juiz: e em nenhum momento o senhor desconfiou da origem dessa motocicleta? Réu: não senhor. Ministério Público: Marcelo, mas aí depois né, o senhor foi abordado pela polícia aqui, aí viu que a moto tinha sido furtada antes, e aí o senhor não foi atrás do rapaz, não quis tentar achar documento? Réu: fui sim senhor, fui até Porto dos Gaúchos, aí não achei ele. Pelo facebook que eu tinha comprado a moto, eu tentei mandar mensagem pelo Messenger, mas ele pegou e me bloqueou e eu nunca mais consegui falar com ele. Ministério Público: e esse valor que você pagou, você pagou como? Foi em dinheiro, em cheque...? Réu: a entrada? Foi em dinheiro (...)”
(Id.
156548824).

A defesa afirma que a negativa de conhecimento do réu quanto a origem da motocicleta pode ser comprovada pelo depoimento judicial da testemunha
Bruno Proenço da Silva.
No entanto, a testemunha não acrescentou nenhum fato que isentasse o réu da responsabilidade de buscar saber a origem do produto que estava adquirindo, apenas confirmou que a motocicleta foi comprada por meio de transação duvidosa,
in verbis:

“(...) Olha que eu lembro do ocorrido ele pegou e comprou essa moto, eu não lembro de quem, que a gente conversava bastante né, aí um dia eu pedi pra ele ir em casa buscar eu e ele já tava com essa Bros, ele tinha comprado como ‘finan’. Ministério Público: e esse dia aí que ele foi buscar o senhor foi o dia que ele foi abordado aqui, que a polícia parou ele. Testemunha: sim sim, tava eu e ele na moto, aí a polícia pediu pra parar e nós parou. Ministério Público: entendi. Mas o senhor disse que ele comprou como ‘finan’, mas ele chegou a pegar o documento dessa moto, comprou do dono, como que foi? Testemunha: não sei, isso aí eu não sei, se ele pegou o documento com ele, só sei que era como ‘finan’, ainda aí a polícia pediu pra parar, falou assim ‘é ‘finan’, pode parar’ (...) Ministério Público: e aí assim comprando essa moto ‘finan’ né que o senhor disse, ele tava pagando as parcelas? Ele assumiu as parcelas que faltavam ou não, do financiamento? Testemunha: não, eu tenho pra mim que não. Defesa: Bruno, essa é uma dúvida minha. O que é uma moto ‘finan’? Testemunha: a moto ‘finan’ é quando a gente compra financiada pelo banco e paga algumas parcelas e para de pagar. Ministério Público: aí você vende por um valor...? Testemunha: vende sem terminar de pagar o banco, entendeu? Ministério Público: ah, entendi. Aí quem compra, compra também o financiamento? Testemunha: é, acho que sim (...)”
(Id.
156548824).

I
mportante salientar que, conforme reiterados julgados desta Corte de Justiça, se o objeto advindo do crime é encontrado em poder do acusado, cabe a ele apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem, ou ao menos demonstrar que não tinha condições de depreender sua procedência duvidosa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova ou ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência.

Nesse sentido, trago à colação recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(AgRg no HC n. 331.384/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/08/2017) (AgRg no HC n. 691.775/SP, Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 14/3/2022). (...)”
(STJ – AgRg no HC n. 742.304/SC, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27.6.2022.) – destaquei.

Nesse sentido, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – ÔNUS DA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 180, §5º, DO CP – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
A apreensão da bicicleta subtraída em poder do acusado lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição por ausência de dolo na conduta
. (...)”
(TJMT– N.U 0001721-51.2013.8.11.0033, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 24.1.2022) – negritei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O CRIME, “AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA RES FURTIVA”, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS – APREENSÃO DE PRODUTO ROUBADO – DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR O ATO DE RECEPTAR [RECEBER OU OCULTAR] – APOSSAMENTO DO BEM – ÔNUS DA PROVA DO DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM – JULGADOS DO TJMT – IMPERTINÊNCIA DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – PENA-BASE – CONDUTA SOCIAL – CARÁTER COMPORTAMENTAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ELEMENTOS PARA APURAR A PERSONALIDADE INEXISTÊNCIA – ARESTO DO TJMT – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NÃO SE CONFUNDEM COM ANTECEDENTES CRIMINAIS – ENTENDIMENTO DO STJ – VALORAÇOES NEGATIVAS AFASTADAS – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ELEVAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – DIRETRIZ DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.
A localização do produto furtado em poder do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009). “Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.
”
(TJMT, AP nº 80563/2018) (...)” (TJMT – Apelação N.U 0001826-90.2017.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 18.12.2020) – destaquei.

A vítima do crime de furto,
José Caetano Ezidio
, nas duas oportunidades em que foi ouvida, disse que reconheceu a motocicleta apreendida com o apelante como sendo a mesma que havia sido subtraída da varanda de sua residência (Id. 156548801, p. 11 e Relatório de Mídias, Id. 156548824).

O relatório apresentado pelos policiais responsáveis pela abordagem do acusado no boletim de ocorrência n. 2018.6136 também não deixa dúvidas de que o ele sabia da origem ilícita do bem, sobretudo levando-se em conta que trafegava com a motocicleta sem placa pela via pública (Id. 156548801 - p. 9)

Em suma, a alegação de que o apelante não sabia que a motocicleta tinha origem criminosa não se mostra convincente, já que a comprou de uma pessoa que sequer sabe o nome completo, por meio da rede social “facebook” e por valor desproporcionalmente abaixo do mercado, sem se preocupar em pegar o documento do veículo na ocasião do pagamento.

Além disso, a compra foi feita sem contrato e o acusado não realizou nenhuma consulta aos órgãos competentes para conferir a origem do bem, declarando em juízo que sequer pagou as demais parcelas da motocicleta.

Assim, comprovado que o réu agiu dolosamente para adquirir a motocicleta, mostra-se inviável acolher o pedido de absolvição ou mesmo de
desclassificação para a forma culposa do tipo (CP, art. 180, §3º), devendo
a sentença condenatória ser mantida em todos os seus termos.

Por fim, no que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após isso estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não ofende o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator proferida nos termos do art. 557 do CPC. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu, mesmo sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. 3. Ademais, a suspensão do pagamento apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.
4. Agravo regimental improvido”
(STJ – AgRg no AREsp n. 282.202/MG, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR), DJe 26.3.2013) – destaquei.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023